Tribunal: TJMT
Processo: 1036038-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036038-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR SILVA SANTANA - CPF: 092.197.029-32 (APELADO), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DE SOUZA SANTANA - CPF: 496.709.991-20 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO – LIMITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do
de cujus
, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

“Nos contratos de seguro prestamista , ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.[...] (TJ/MT. N.U 0042162-50.2013.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAIXA SEGURADORA S. A. em face da sentença, de Id. n.o 25223481, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança para Pagamento de Seguro Residencial por Morte no 1036038-92.2017.8.11.0041, movida por LEONARDO CESAR SILVA SANTANA, julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor integral da indenização securitária, procedendo a quitação do Contrato Por Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária – Programa Carta de Crédito Individual – FGTS, de n. 8.4444.0596117-1, firmado em 24/4/2014, com a Caixa Econômica Federal, no percentual de 100%.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Nos termos do artigo 98, §3o, do CPC/15, a exigência das verbas de sucumbência em relação ao autor fica suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária, podendo ser exigida se, no prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.”

Em suas razões, de Id. 25223486, o recorrente alega que teve a sua defesa cerceada pela não oportunização em realizar a perícia documental, oficiando aos hospitais que atenderam o
de cujus
para apresentarem o prontuário médico e todo o histórico clínico. Defende que tal procedimento seria apto a esclarecer se havia ou não doença pré-existente.

No mérito, discorre sobre a cobertura prevista na apólice que não abrange somente o saldo devedor, a partir do sinistro e prequestiona a matéria.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para ser reaberta a fase de instrução. Sucessivamente, pede a reforma da sentença para reconhecer as limitações contratuais, ou seja, determinar que a quitação do contrato deve ser limitada às parcelas vencidas após o falecimento do segurado (15.10.2016).

Contrarrazões no Id. n.o 25223490. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A recorrente sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, na medida em que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada uma causa que não suporta este tipo de julgamento, uma vez que reputa ser necessária uma maior dilação probatória e realização de perícia, com a expedição de ofícios ao Hospital Universitário Júlio Muller, Instituto de Tumores e Cuidados Paliativos de Cuiabá, ao Hospital Geral Universitário e a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, para que apresentem o prontuário médico e todo o histórico médico/clínico do
de cujus
.

Melhor razão falta à apelante nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, inclusive a pericial documental indireta, como requer a recorrente, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença, em especial porque a prova documental pretendida pela apelante se destinaria à demonstração da existência de doença preexistente à contratação.

Sobre o ponto a douta sentenciante exarou,
in verbis
:

“Embora a ré alegue que não foi entregue toda a documentação necessária para a regulação do sinistro, verifica-se dos documentos juntados pelo autor que foram entregues boletins médicos e exames realizados.

[...]

Note-se que a ré juntou com a contestação o processo de sinistro, onde consta, Id 12194654, que foi juntada a documentação médica (relatórios médicos, exames laboratoriais e/ou prontuário médico), constando que o Sr. Leonardo Cesar Silva Santana apresentou tais documentos naquela data. (09/01/2017).

Assim, os documentos essenciais foram juntados.

A alegação da ré de que foi aberta sindicância, a fim de avaliar se não se tratou de doença preexistente, não serve de óbice para o pagamento da indenização securitária, pois, ao contratar o seguro, não exigiu exames médicos.”
- Id. n.o 25223481.

No mesmo sentido, entendimento do STJ:

“SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE. Conforme entendimento pacificado desta Corte,
a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado.
Recurso provido.”
(STJ - Terceira Turma - REsp no 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). (grifo nosso)

A par do exposto, segue jurisprudência pertinente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – PEDIDO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.” (Ap 67515/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013) (grifo nosso)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS - (2a FASE)
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 330, INC. I, DO CPC – ÔNUS DE PRESTAR AS CONTAS, NO CASO, DEVOLVIDO AO AUTOR, NA FORMA DO ART. 915, PÁR. 3o, SEGUNDA PARTE, DO CPC – MANIFESTA DESÍDIA DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO. APELO IMPROVIDO.” (TJSP - 3a Câmara de Direito Privado – APC no 9088091-06.2006.8.26.0000 - Rel. Des. ADILSON DE ANDRADE j. 05.07.2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo
. A ação de prestação de contas não se presta para fins de revisão contratual. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios quando arbitrado em consonância com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil.” (TJMS – Segunda Turma Cível - APC no. 2008.024480-2 - Rel. Des. Tânia G. F. Borges - j. 09.08.11) (grifo nosso)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar alegada de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, adianto que o recursos comporta provimento.

É incontroversa a existência do contrato de seguro relativo ao financiamento firmado pelo
de cujus
(Contrato Por Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária – Programa Carta de Crédito Individual – FGTS, de n. 8.4444.0596117-1, firmado em 24/4/2014, com a Caixa Econômica Federal – Id. no 25222087), assim, como o seu falecimento.

A recorrente aduz que a responsabilidade da seguradora não pode ultrapassar a importância e as coberturas previstas na apólice. Para o pagamento, as Condições estabelecidas no Contrato de Seguro devem ser cumpridas, ficando a indenização restrita ao limite máximo de responsabilidade contido na apólice.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença para reconhecer as limitações contratuais, ou seja, determinar que a quitação do contrato deve ser limitada às parcelas vencidas após o falecimento do segurado (15.10.2016).

No ponto, entendo que tal limitação, ainda que se alegue não haver saldo pendente, resguarda os limites da apólice no caso de se apurar, eventualmente, parcelas inadimplidas pelo segurado antes de seu falecimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM OPÇÃO DE COMPRA - EVENTO MORTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO - DESCASO DA SEGURADORA NA REGULARIZAÇÃO POR MEIO ADMINISTRATIVO - INGRESSO NA VIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE - OBJETO DO SEGURO - GARANTIA DA QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS O FALECIMENTO (VINCENDAS ) - CLÁUSULA EXPRESSA - PRESTAÇÕES ANTERIORES AO ÓBITO - INEXIGÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE - QUESTÃO NÃO APRECIADA NA SENTENÇA - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte buscou o recebimento do seguro por via administrativa, apresentando os documentos necessários e exigidos pela seguradora , que não providenciou o pagamento, nada obsta o ingresso judicial.
Nos contratos de seguro prestamista , ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.
Não se conhece de questão apresentada na fase recursal e que nem sequer foi apreciada no decisum, portanto completamente dissociada dos fundamentos nele utilizados.”
(TJ/MT. N.U 0042162-50.2013.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a quitação do contrato seja limitada às parcelas vencidas após o falecimento do segurado (15.10.2016).

Inaplicável a hipótese o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020